Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713516-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA AGRAVADO: SAMIR YUSUF HASAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25443586) interposto por NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada por SAMIR YUSUF HASAN em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O decisório atacado encontra-se redigido nos seguintes termos (ID 25443591 – pg. 2): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os réus apresentaram petição de Id. Num. 87710322, requerendo a isenção dos aluguéis no período de 27/02/2021 a 28/03/2021 e redução em 50% a partir de 05/04/2021, até que seja ultrapassada a crise do COVID-19 ou, pelo menos, até junho/2021. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter cautelar incidental e não de natureza antecipatória, uma vez que pleiteia medida que visa mitigar eventuais danos decorrentes da demora da tramitação do processo. Não vislumbro, ao menos por hora, o perigo de dano alegado, tendo em vista que já foi determinada a reabertura do comércio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos réus (Id. Num. 87710322). Inconformada, busca a recorrente a antecipação da tutela, a fim de ser concedida isenção dos alugueres no período de 27/2/2021 a 28/3/2021, bem como, a realização de desconto de 50% (cinquenta por cento) dos alugueres vencidos e vincendos a partir de 5 de abril de 2021, correspondentes ao valor integral de R$ 32.190,34 (trinta e dois mil, cento e noventa reais e trinta e quatro centavos) “até que a crise pelo COVID19 seja ultrapassada, o que se sugere até pelo menos junho de 2021”. Explica que o Decreto Distrital 41.849, de 27/2/21, prorrogado pelo Decreto de 41.874, de 8/3/21 e mais uma vez prorrogado pelo Decreto 41.913/2021 de 19/3/2021, paralisou as atividades do comércio varejista em virtude do Coronavírus até 28 de março de 2021. Argumenta que, diante da segunda onda da pandemia, teve suas atividades comerciais suspensas novamente, afetando o faturamento da empresa, o que motiva o pedido de reajuste contratual. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Consta dos autos que as partes possuem contrato de locação com início de vigência em 1o/6/2008 e término em 31/5/2023 (ID 25444622 – pg. 23), no valor inicial de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No mês de abril de 2020, devido ao fechamento das lojas por determinação de Decreto Distrital, diante da primeira onda de pandemia do Covid-19, o agravado concedeu desconto ao recorrente com as seguintes reduções das prestações: aluguel referente ao mês de abril de 2020, redução de 50% (cinquenta por cento); aluguel do mês de maio de 2020, redução de 30% (trinta por cento). Não obstante tenham acordado as partes com os referidos pagamentos, o agravante deixou de honrar o compromisso, efetuando o pagamento em desacordo com o determinado no contrato de locação, realizando transferência de quantias “que entendia devidas”, o que ensejou a propositura da ação de despejo pelo agravado em agosto de 2020 (ID 25443598). Brevemente rememorados os fatos, verifico da análise da pretensão antecipatória a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Na espécie, o debate gira em torno da intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, as quais, por força do contexto pandêmico, foram atingidas por motivo de força maior consubstanciado nas determinações do Poder Público de fechamento do comércio e isolamento social, causando evidente abalo na economia local. O fato de a agravante ter tido que interromper suas atividades comerciais em razão da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 não permite que ela seja desobrigada do pagamento dos aluguéis durante o período da quarentena. Além disso, não se deve apenas ver o lado do locatário, porquanto o locador depende do pagamento do aluguel para o sustento ou incremento de renda. No caso, constato que a agravante é empresa varejista de renome, com várias lojas físicas espalhadas pelo Distrito Federal, além de contar com a venda pelo e-commerce, cujas atividades não foram impactadas pelo fechamento do comércio presencial. No contrato de locação em comento inexiste disposição acerca de responsabilidade no caso de períodos extraordinários, de grande comoção ou calamidade pública, resultados de casos fortuitos ou de força maior. Aliado a isso, não se pode perder de vista que, durante o corrente ano, o fechamento das atividades comerciais perdurou por um mês, do dia 27/2/2021 até 28/3/2021, consoante Decreto Distrital, já tendo sido retomada a abertura do comércio. Logo, com a retomada das atividades é necessário o respeito à premissa da conservação dos negócios jurídicos. Colha-se, a propósito, julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DO ALUGUEL DE LOJA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. RATEIO DOS PREJUÍZOS ENTRE AS PARTES. 1. No âmbito dos contratos regidos pelo Código Civil, deve ser observada a premissa da conservação dos negócios jurídicos. A revisão contratual terá vez em hipóteses excepcionais, quando restar demonstrada a inequívoca necessidade da parte prejudicada no caso concreto. 2. O novo cenário imposto pela pandemia da COVID-19 e pelas medidas de combate estabelecidas pelo Poder Público afetou de diversas formas muitas obrigações negociais. 3. A pandemia é uma hipótese de caso fortuito ou força maior, razão pela qual o ordenamento jurídico autoriza a parte a resolver o contrato ou pleitear a readequar o valor real da prestação, inexistindo previsão legal que autorize a suspensão do cumprimento da obrigação. 4. A interrupção das atividades comerciais em razão da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 não permite que o locatário seja desobrigado do pagamento dos aluguéis durante o período da quarentena. 5. É inquestionável a existência de impactos financeiros a incidir sobre as atividades do locador e do locatário, sendo razoável que os prejuízos sejam rateados entre as partes. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1282063, 07142668120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador